Tribunal: STJ
Processo: 5003823-43.2014.4.04.7117
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1962946 - RS (2021/0310336-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABIO FILIPETTO
ADVOGADOS
: KETHLLEN GIRARDI DORNELES - RS136347
MAICON GIRARDI PASQUALON - RS089469
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARMEM SILVIA BONOMETTI MARGRAF
ADVOGADOS
: RAFAEL BRAUDE CANTERJI - RS056110
DOUGLAS CUNHA RIBEIRO - RS088666
ANA MARIA DO CARMO COLOMBO - RS109842
GUSTAVO RACHE CARDOZO - RS119965
EMENTA
Direito Penal. Agravo regimental. Peculato. Elemento subjetivo do tipo.
Comercialização de medicamentos vencidos. Competência para unificação
de penas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial manejado em oposição a acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região.
2. O agravante sustenta: (i) ausência de análise adequada das omissões e
obscuridades suscitadas nos embargos de declaração, especialmente
quanto à demonstração do elemento subjetivo especial do tipo penal de
peculato; (ii) impossibilidade de julgamento conjunto de ações penais
distintas, em razão de sentenças proferidas em datas diferentes; e (iii)
violação ao art. 66, III, "a", da Lei de Execução Penal, ao proceder à
unificação de penas.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou
obscuridade na análise do elemento subjetivo do tipo penal de peculato,
considerando a validade vencida dos medicamentos apreendidos; (ii) saber
se o julgamento conjunto de ações penais distintas, com sentenças
proferidas em datas diferentes, viola o art. 82 do Código de Processo Penal
e a Súmula n. 235 do STJ; e (iii) saber se a unificação de penas em ações
penais distintas, realizada pelo Tribunal de origem, viola a competência do
Juízo da Execução Penal prevista no art. 66, III, "a", da Lei de Execução
Penal.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem enfrentou expressamente a questão do elemento
subjetivo do tipo penal de peculato, afirmando que a validade vencida dos
Documento eletrônico VDA51063416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 5b720be8-2af9-416a-89b2-fc23c9a07d9f

medicamentos não afasta o elemento "em proveito próprio ou alheio",
considerando que a comercialização de medicamentos vencidos ou
próximos do vencimento era uma estratégia dos envolvidos para obtenção
de lucro. Não houve omissão ou obscuridade no julgado.
5. A correta interpretação da Súmula n. 235/STJ permite o julgamento
conjunto de ações penais distintas, desde que haja conexão probatória,
identidade parcial de réus e similaridade de imputações, como no caso em
análise. Tal julgamento conjunto visa evitar decisões conflitantes e
promover economia processual.
6. A unificação de penas realizada pelo Tribunal de origem decorreu do
julgamento conjunto dos recursos de apelação, sendo válida e legítima, não
configurando violação à competência do Juízo da Execução Penal, pois as
apelações tramitaram perante o mesmo órgão julgador.
7. A análise aprofundada da alegação de ausência do elemento subjetivo
do tipo penal de peculato demandaria reexame de matéria fático-probatória,
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A validade vencida de medicamentos não afasta o elemento subjetivo do
tipo penal de peculato, quando constatado que a comercialização de tais
medicamentos era estratégia para obtenção de lucro.
2. É permitido o julgamento conjunto de ações penais distintas, desde que
haja conexão probatória, identidade parcial de réus e similaridade de
imputações, conforme interpretação da Súmula n. 235/STJ.
3. A unificação de penas em ações penais distintas, realizada pelo Tribunal
de origem no julgamento conjunto dos recursos de apelação, é válida e não
viola a competência do Juízo da Execução Penal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
25/09/2025
01/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA51063416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/10/2025 19:21:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: 5b720be8-2af9-416a-89b2-fc23c9a07d9f

AgRg nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1962946 - RS (2021/0310336-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: FABIO FILIPETTO
ADVOGADOS
: KETHLLEN GIRARDI DORNELES - RS136347
MAICON GIRARDI PASQUALON - RS089469
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARMEM SILVIA BONOMETTI MARGRAF
ADVOGADOS
: RAFAEL BRAUDE CANTERJI - RS056110
DOUGLAS CUNHA RIBEIRO - RS088666
ANA MARIA DO CARMO COLOMBO - RS109842
GUSTAVO RACHE CARDOZO - RS119965
EMENTA
Direito Penal. Agravo regimental. Peculato. Elemento subjetivo do tipo.
Comercialização de medicamentos vencidos. Competência para unificação
de penas. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso especial manejado em oposição a acórdão do
Tribunal Regional Federal da 4a Região.
2. O agravante sustenta: (i) ausência de análise adequada das omissões e
obscuridades suscitadas nos embargos de declaração, especialmente
quanto à demonstração do elemento subjetivo especial do tipo penal de
peculato; (ii) impossibilidade de julgamento conjunto de ações penais
distintas, em razão de sentenças proferidas em datas diferentes; e (iii)
violação ao art. 66, III, "a", da Lei de Execução Penal, ao proceder à
unificação de penas.
II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve omissão ou
obscuridade na análise do elemento subjetivo do tipo penal de peculato,
considerando a validade vencida dos medicamentos apreendidos; (ii) saber
se o julgamento conjunto de ações penais distintas, com sentenças
proferidas em datas diferentes, viola o art. 82 do Código de Processo Penal
Documento eletrônico VDA50129694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:40:59
Código de Controle do Documento: 0945f412-bf8f-499b-ae16-97805f0c2501

e a Súmula n. 235 do STJ; e (iii) saber se a unificação de penas em ações
penais distintas, realizada pelo Tribunal de origem, viola a competência do
Juízo da Execução Penal prevista no art. 66, III, "a", da Lei de Execução
Penal.
III. Razões de decidir
4. O Tribunal de origem enfrentou expressamente a questão do elemento
subjetivo do tipo penal de peculato, afirmando que a validade vencida dos
medicamentos não afasta o elemento "em proveito próprio ou alheio",
considerando que a comercialização de medicamentos vencidos ou
próximos do vencimento era uma estratégia dos envolvidos para obtenção
de lucro. Não houve omissão ou obscuridade no julgado.
5. A correta interpretação da Súmula n. 235/STJ permite o julgamento
conjunto de ações penais distintas, desde que haja conexão probatória,
identidade parcial de réus e similaridade de imputações, como no caso em
análise. Tal julgamento conjunto visa evitar decisões conflitantes e
promover economia processual.
6. A unificação de penas realizada pelo Tribunal de origem decorreu do
julgamento conjunto dos recursos de apelação, sendo válida e legítima, não
configurando violação à competência do Juízo da Execução Penal, pois as
apelações tramitaram perante o mesmo órgão julgador.
7. A análise aprofundada da alegação de ausência do elemento subjetivo
do tipo penal de peculato demandaria reexame de matéria fático-probatória,
vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental desprovido.
8. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. A validade vencida de medicamentos não afasta o elemento subjetivo do
tipo penal de peculato, quando constatado que a comercialização de tais
medicamentos era estratégia para obtenção de lucro.
2. É permitido o julgamento conjunto de ações penais distintas, desde que
haja conexão probatória, identidade parcial de réus e similaridade de
imputações, conforme interpretação da Súmula n. 235/STJ.
3. A unificação de penas em ações penais distintas, realizada pelo Tribunal
de origem no julgamento conjunto dos recursos de apelação, é válida e não
viola a competência do Juízo da Execução Penal.
Documento eletrônico VDA50129694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:40:59
Código de Controle do Documento: 0945f412-bf8f-499b-ae16-97805f0c2501

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por FABIO FILIPETTO contra
decisão monocrática em que neguei provimento ao recurso especial manejado em
oposição a acórdão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4a REGIÃO, assim
ementado:
PENAL E PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO SAÚDE. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA FEDERAL. NULIDADE DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA.
NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PECULATO. ART. 312 DO
CÓDIGO PENAL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS.
RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ART. 180, § 1o, DO CÓDIGO PENAL.
INADEQUAÇÃO TÍPICA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI
No 11.343/2006. ATIPICIDADE.
1.Sendo o custeio da saúde composto por recursos oriundos da União, dos
estados e dos municípios, é evidente o interesse federal no feito, conquanto
não haja repasse específico por meio de convênio. Em razão disso, a
competência da Justiça Federal para processamento e julgamento das
ações penais concernentes à Operação Saúde foi firmada pela 4a Seção
desta Corte, no HC no 5014972-47.2014.404.0000.
2. Não há falar em nulidade por deficiência da defesa técnica quando o
acusado é devidamente assistido durante a instrução processual. No caso
dos autos, o anterior advogado do réu apresentou defesa prévia, ainda que
sucinta, impugnando os fatos, requerendo a absolvição e arrolando
testemunhas, bem como esteve presente nas audiências para oitiva de
testemunhas e ofertou memoriais.
3. O inquérito policial é procedimento destinado à formação da opinio delicti
do órgão acusatório. Por tal razão, possui caráter inquisitivo e meramente
informativo, não se confundindo com os atos praticados no curso do
processo em juízo. Desse modo, eventual irregularidade do inquérito policial,
por si só, não seria bastante à declaração de nulidade do processo. No caso
dos autos, diferentemente do que alega a defesa, o réu assinou declaração
na qual consta que fora cientificado acerca do direito ao silêncio por ocasião
da oitiva policial.
4. Não há falar em nulidade da sentença pelo uso indevido de prova
emprestada quando há conexão probatória entre os feitos e defesa
constituída pelo acusado nos atos processuais.
5. De acordo com a Súmula STJ no 599, é inaplicável o princípio da
insignificância aos crimes cometidos em prejuízo à Administração Pública,
como o delito de peculato.
6. Pratica o delito de que trata o art. 312 do Código Penal (peculato) o
funcionário público que se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem
móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou o
desvia, em proveito próprio ou alheio.
7. Caso em que os acusados, servidores públicos farmacêuticos de
pequenos municípios e representante comercial de empresa distribuidora de
Documento eletrônico VDA50129694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:40:59
Código de Controle do Documento: 0945f412-bf8f-499b-ae16-97805f0c2501

medicamentos, desviaram fármacos pertencentes à Administração pública
para revendê-los em farmácias particulares.
8. Pratica o delito de que trata o art. 180, § 1o, do Código Penal (receptação
qualificada) aquele que adquire, recebe, transporta ou oculta coisa que sabe
ou deva saber ser produto de crime no exercício de atividade comercial.
9. Caso em que, ausentes provas de que os produtos que continham a
inscrição de "proibida a venda no comércio" tinham origem em repartição
diversa daquelas em que trabalhavam os corréus, é razoável a presunção de
que os medicamentos advinham dos respectivos órgãos públicos e de que a
conduta deve ser enquadrada no contexto do crime de peculato.
10. Pratica do delito de que trata o art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006
aquele que transporta e tem em depósito substância considerada droga, em
desacordo com determinação legal ou regulamentar.
11. Caso em que o acusado era representante comercial de empresa
distribuidora de medicamentos, consistindo sua atividade profissional
justamente no transporte desse tipo de mercadoria do seu estabelecimento
empregador para farmácias e vice-versa, razão pela qual se justifica a
localização transitória dos fármacos em seu veículo e em sua residência e
não se configura o delito de tráfico de drogas.
A parte agravante requer a reconsideração da decisão agravada, pugnando

pelo provimento do recurso especial interposto (e-STJ fls. 2251-2277).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
A despeito dos argumentos apresentados, o recurso não apresenta
elementos capazes de desconstituir as premissas que embasaram a decisão agravada,
que merece ser mantida por seus próprios fundamentos.
Sobre a pretensão do recurso especial, a primeira questão está em saber se
houve violação ao art. 619 do Código de Processo Penal, por ausência de análise
adequada das omissões e obscuridades suscitadas nos embargos de declaração.
O recorrente afirma que o Tribunal
não teria enfrentado
a quo
adequadamente a tese referente à ausência de demonstração do elemento subjetivo
especial do tipo (proveito próprio ou alheio) para o delito de peculato, em razão da
validade exaurida dos medicamentos apreendidos em sua posse.
O Tribunal de origem fundamentou a decisão em sede de embargos de
declaração da seguinte forma:
"Não obstante, por espírito de compreensão, anoto que o fato de o
medicamento Dipirona, do lote DS08M071 do Laboratório Farmace, ter o
prazo de validade expirado em 12/10 (IPL 5000667-52.2011.4.04.7117,
Evento 9, APREENSAO2, Página 3) não afasta a elementar 'em proveito
próprio ou alheio' do caput do art. 312 do Código Penal. Isso ocorre uma vez
Documento eletrônico VDA50129694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:40:59
Código de Controle do Documento: 0945f412-bf8f-499b-ae16-97805f0c2501

que, conforme extensamente registrado nas ações penais relativas à
Operação Saúde, uma das táticas utilizadas pela associação criminosa, nos
seus diversos núcleos (Diprolmedi, Sulmedi e Cirúrgica Erechim), era a
comercialização de medicamentos vencidos ou com data de expiração
(e-STJ fl. 1740)
próxima, a fim de compensar os baixos preços ofertados."
Como se sabe, os embargos de declaração consistem em recurso de
contornos rígidos, destinados a promover a integração do julgado quando verificada a
ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando
para o reexame das questões decididas no acórdão impugnado. Além disso, segundo
a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a
refutar cada um dos argumentos invocados pela parte, mas apenas a fundamentar
adequadamente sua decisão, enfrentando explicitamente as questões relevantes para
o deslinde da controvérsia.
Na hipótese, o Tribunal de origem enfrentou expressamente a questão
suscitada, declarando que a expiração do prazo de validade dos medicamentos não
afastaria o elemento subjetivo do tipo penal, uma vez que, segundo constatado nas
investigações da
, uma das estratégias utilizadas pelos envolvidos era
Operação Saúde
justamente comercializar medicamentos com validade vencida ou próxima do
vencimento a preços mais baixos. Assim, resta evidente que não houve omissão ou
obscuridade no julgado, mas mero inconformismo do recorrente com o resultado do
julgamento.
Em relação à alegada violação do art. 82 do Código de Processo Penal e da
Súmula n. 235 do STJ, o recorrente sustenta a impossibilidade de julgamento conjunto
das ações penais n. 5003823-43.2014.4.04.7117 e n. 5003822-58.2014.4.04.7117,
uma vez que foram sentenciadas em datas diferentes. Neste ponto, o Tribunal de
origem fundamentou a decisão assim:
"As denúncias da Operação Saúde, via de regra, foram oferecidas em
função do ente federativo vitimado, do procedimento licitatório fraudado e
dos grupos econômicos e agentes envolvidos.
No caso dos autos no 5003822-58.2014.4.04.7117 e no 5003823-
43.2014.4.04.7117, em ambas as ações figuram como réus FÁBIO
FILIPETTO e CARMEM MARGRAF, por idênticas imputações quanto a fatos
semelhantes (peculato, receptação qualificada e crimes da Lei de Drogas).
Além disso, distribuídos os feitos no mesmo juízo de origem, parte da
instrução processual se deu de forma unificada, mormente quanto à
inquirição das testemunhas. Ainda, o município de Santa Helena/PR, do qual
CARMEM MARGRAF era servidora, figura como vítima em ambas as ações.
Assim, considerando a existência de conexão probatória entre os feitos –
razão pela qual, inclusive, foi redistribuída a ação penal no 5003823-
43.2014.4.04.7117 –, bem como o fato de que em ambas as ações figura
como ré servidora do mesmo ente federativo (município de Santa Helena
/PR) por fatos afins, entendo que é pertinente o julgamento conjunto das
ações." (e-STJ fls. 1128/1129)
Documento eletrônico VDA50129694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:40:59
Código de Controle do Documento: 0945f412-bf8f-499b-ae16-97805f0c2501

Com efeito, a correta interpretação da Súmula n. 235/STJ não obsta que o
Tribunal, por razões de economia processual e para evitar decisões contraditórias,
promova o julgamento conjunto dos recursos interpostos contra sentenças proferidas
em processos distintos, mas que possuam conexão probatória, identidade parcial de
réus e similaridade de imputações, como ocorre no caso. Dessa forma, não se
vislumbra ilegalidade no julgamento conjunto dos recursos que tramitavam no mesmo
órgão revisor, o que possibilitou uma análise mais abrangente e sistemática das
condutas imputadas aos réus, além de evitar decisões conflitantes.
Quanto à suposta violação do art. 66, III, " ", da Lei de Execução Penal, o
a
recorrente sustenta que a unificação das penas aplicadas nos dois processos seria
competência exclusiva do Juízo da Execução Penal, e não do Tribunal de origem.
Sobre essa questão, observa-se que o Tribunal
, ao julgar conjuntamente os
a quo
recursos, procedeu à soma das penas impostas em ambos os processos, chegando ao
total de 4 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.
Não se pode negar que a jurisprudência desta Corte Superior realmente é
no sentido de que compete ao Juízo da Execução Penal a unificação das penas nos
casos em que os processos, embora conexos, tramitaram separadamente e resultaram
em condenações distintas. Contudo, essa orientação jurisprudencial não pode ser
invocada na hipótese dos autos, em que os recursos de apelação foram analisados
conjuntamente.
Como se pode perceber, o Tribunal de origem, ao deferir o julgamento
conjunto dos recursos, exerceu sua competência para decidir de forma ampla sobre
todas as questões devolvidas pelas apelações que tramitavam perante o mesmo órgão
julgador. A unificação de penas feita pelo Tribunal, portanto, decorreu do julgamento
conjunto dos recursos, o que não representa qualquer ilegalidade, mas escolha válida
e legítima do Tribunal.
Por fim, quanto à alegada afronta ao art. 312 do Código Penal, o recorrente
sustenta que a expiração do prazo de validade dos medicamentos encontrados em sua
posse afastaria o elemento subjetivo do tipo (proveito próprio ou alheio). Ocorre que a
análise mais aprofundada da questão demandaria necessariamente o reexame de
matéria fático-probatória, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula n. 7/STJ.
De todo modo, como destacou o Tribunal de origem e já foi mencionado
nesta decisão, teria sido constatado pelo conjunto fático-probatório que a
comercialização de medicamentos com validade vencida ou próxima do vencimento

constituiria uma das estratégias utilizadas pelos envolvidos, visando a obtenção de
lucro com a venda a preços mais baixos, razão pela qual não seria possível afastar o
elemento subjetivo do tipo por essa circunstância.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Documento eletrônico VDA50129694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:40:59
Código de Controle do Documento: 0945f412-bf8f-499b-ae16-97805f0c2501

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50129694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 02/09/2025 19:40:59
Código de Controle do Documento: 0945f412-bf8f-499b-ae16-97805f0c2501

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no REsp 1.962.946 / RS
Número Registro: 2021/0310336-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50006675220114047117 50038234320144047117
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FABIO FILIPETTO
ADVOGADOS
: MAICON GIRARDI PASQUALON - RS089469
KETHLLEN GIRARDI DORNELES - RS136347
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: CARMEM SILVIA BONOMETTI MARGRAF
ADVOGADOS
: RAFAEL BRAUDE CANTERJI - RS056110
DOUGLAS CUNHA RIBEIRO - RS088666
ANA MARIA DO CARMO COLOMBO - RS109842
GUSTAVO RACHE CARDOZO - RS119965
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: CRISTIAN RICARDO PINTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - PECULATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FABIO FILIPETTO
ADVOGADOS : KETHLLEN GIRARDI DORNELES - RS136347
Documento eletrônico VDA51032855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:55
Código de Controle do Documento: efcf482e-4a19-4722-b23f-72d74eadb065

MAICON GIRARDI PASQUALON - RS089469
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: CARMEM SILVIA BONOMETTI MARGRAF
ADVOGADOS : RAFAEL BRAUDE CANTERJI - RS056110
DOUGLAS CUNHA RIBEIRO - RS088666
ANA MARIA DO CARMO COLOMBO - RS109842
GUSTAVO RACHE CARDOZO - RS119965
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:44:55
Código de Controle do Documento: efcf482e-4a19-4722-b23f-72d74eadb065